Tribunal: TJDFT
Processo: 0756041-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. HOSPEDAGEM. RESERVA PAGA ANTECIPADAMENTE E NÃO LOCALIZADA NO MOMENTO DO “CHECK IN”. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO: DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente atua na cadeia de consumo (intermediação de serviços de hospedagem) e responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora (CDC, Art. 7o, parágrafo único e Art. 25, § 1o). Precedente: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1115662.
III. MÉRITO
A. Respeitante à moldura fática, destaca-se que: (i) a consumidora, em 25.11.2018, efetuou, no “site” da recorrente, reserva de hospedagem no hotel “Los Delfines All-Inclusive” em Varadero/Cuba, para o período de 1o.1o.2019 a 03.1o.2019 (ii) pagou a quantia de U$ 168,00 (cento e sessenta e oito dólares) e recebeu a confirmação (n.o 1281595461 e o Código PIN: 6996); (iii) no entanto, ao chegar ao hotel para “check in”, a reserva não foi localizada, razão pela qual se viu obrigada a procurar outro hotel, onde desembolsou 76,00 PUC (peso cubano convertível) pela hospedagem.
B. Patentes a falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade (objetiva e solidária) da recorrente pelos comprovados danos materiais experimentados pela recorrida (IDs 15015273 e 15015274 – valor pago antecipadamente pela reserva não usufruída).
C. No que concerne ao dano extrapatrimonial, a situação vivenciada acarretou situação de extrema angústia e insegurança à consumidora, além do desvio do tempo destinado ao lazer, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e subsidia a reparação (CF, Art. 5o, V e X), fixada proporcionalmente em R$ 3.000,00 (quantia suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CC).